Tribunal: TJBA
Processo: 8040219-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040219-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: KARINE SANTOS CANARIO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEPLAG N. 01/2011. DESCLASSIFICAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO. FALTA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DE PUBLICIDADE. TEMA 1009 DO STF. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata excluída de concurso público do Município de Salvador na fase de avaliação psicológica, prevista no Edital SEPLAG nº 01/2011, após ter sido convocada por força de decisão judicial com trânsito em julgado. A impetrante alegou ausência de previsão legal específica, falta de critérios objetivos, inexistência de publicidade dos parâmetros e impossibilidade de revisão do resultado do exame psicotécnico. Pleiteou, liminarmente, a anulação do ato de exclusão e a nomeação direta no cargo ou, subsidiariamente, a realização de novo exame com critérios objetivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidata de concurso público por inaptidão em avaliação psicológica desprovida de critérios objetivos e publicidade dos parâmetros; (ii) estabelecer se, constatada a nulidade do exame psicotécnico, é possível a nomeação direta da candidata sem submissão a novo teste. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão do Prefeito Municipal no polo passivo é legítima, pois o pedido de nomeação e posse alcança sua competência privativa, nos termos da Lei Orgânica do Município e da LC Municipal nº 01/1991. 4. A previsão genérica de aptidão mental na legislação municipal e a menção editalícia ao exame psicológico são válidas para autorizar a exigência do psicoteste, conforme Súmula Vinculante nº 44 do STF. 5. O exame psicológico realizado foi nulo por ausência de critérios objetivos previamente divulgados e de fundamentação clara do resultado, o que viola os princípios da publicidade, legalidade, motivação e ampla defesa, conforme entendimento do STF (AI 758.533) e jurisprudência do TJ/BA. 6. A nomeação direta da candidata, sem novo exame, afronta os princípios da legalidade e da isonomia, além de contrariar o Tema 1009 do STF, que exige novo teste com critérios objetivos sempre que constatada a nulidade do anterior. 7. A experiência profissional da candidata não supre a exigência do exame psicotécnico, cuja função é aferir aspectos psicológicos atuais e específicos para o desempenho do cargo público. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8040219-30.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante KARINE SANTOS CANARIO e como impetrados o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal de Salvador e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)